Tribunal: TJDFT
Processo: 0702411-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE GESTÃO TEMERÁRIA. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.
1. Não se enquadrando a empresa da ré em nenhuma das instituições enumeradas no rol do art. 3o, inciso IX, da Lei Federal no 1.521/51, bem como não comprovado nos autos que a apelante agiu com dolo, gerando prejuízo às vítimas, a absolvição por atipicidade da conduta é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e provido.